Tribunal: TJPA
Processo: 0836219-21.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836219-21.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: EDINAMAR COUTINHO CHAVES, THAYS ALEXA SOUZA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALAMEDA SEM SAÍDA. FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI MUNICIPAL 9353/2018. ORDEM CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DO PORTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

1. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a matéria em discussão não se enquadra em demanda coletiva para que seja atendida a remessa à 5.ª Vara da Fazenda.

2. Mantida a sentença de concessão da segurança para impedir, preventivamente, ordem de retirada de portões em rua sem saída e, assim, permitir que os moradores das alamedas 27 e 28 do Município de Belém permanecessem com os portões na entrada de suas alamedas, alameda sem saída, com arrimo na Lei Municipal 9.353/2018, art. 1º.

3. No que tange à alegação de infringência do direito de ir e vir garantido na Carta Magna (Art. 5º, XV), vejo claramente a improcedência do argumento, pois as alamedas onde foram instalados os portões de entrada para o controle do acesso ao público em geral não se trata de uma rua de livre circulação para a movimentação de pedestres ou veículos. Em resumo, não dá acesso a outras ruas, nem a nenhum logradouro de utilidade púbica, pois serve apenas aos moradores das referidas alamedas 27 e 28 do Conjunto Maguari, localizado no KM 7,5, onde não consta nenhum bem público destinado ao uso da população em geral.

4.
Logo, tendo em vista a perfeita subsunção da situação fática à definição de logradouro público com características de rua sem saída e às exigências contidas na legislação de regência para o fechamento, há de reconhecer a ilicitude do ato que proíbe ou determina a retirada dos portões de fechamento para controle de acesso nas alamedas 27 e 28 do Conjunto Maguari, localizado no KM 7,5.

5.
Recursos CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de apelação e NEGAR-LHES provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZO E CONHECER DOS RECURSOS E LHES NEGAR PROVIMENTO
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de maio de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação Cíveis interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face de decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Thays Alexa Souza Monteiro e Edinamar Coutinho Chaves, na qual concedeu segurança, confirmando a medida liminar anteriormente concedida, nos seguintes termos:

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar aos impetrados que se abstenham de retirar os portões que cercam as Alamedas 27 e 28 do Conjunto Maguari, pelas razões expostas.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Sem honorários em atenção ao artigo 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009
.

Os impetrantes sustentam na Inicial que são moradores das Alamedas
27 e 28 do conjunto Maguari, localizado no KM 7,5
da Rodovia Augusto Montenegro e que no dia 27.06.2019, receberam um comunicado do Sr. Jacinto Campina, Diretor do Código de Postura da SERUB, que informava sobre o indeferimento da autorização para colocação de portões nas alamedas com supostas “ruas sem saídas” e os convocavam para uma reunião na SEURB, datada em 01.07.2019.

Relatam, ainda, que a Secretaria Municipal de Urbanismo, com base em Recomendação exarada por membro do Ministério Público, decidiu retirar os portões colocados nas saídas das alamedas onde moram, que conferia acesso restrito a moradores.

Sustentam que as alamedas são ruas sem saída, nos moldes preconizados no art. 1°, §1° da Lei Municipal n° 9.353/2018, e permitem o fechamento das vias, atendidos os requisitos legais.

Nesse sentido, requereram a concessão de medida liminar para suspender a pretensão da Secretária de Urbanismo de retirada dos portões de fechamento das alamedas, e no mérito pediu o reconhecimento do enquadramento das alamedas 27 e 28 nos dispositivos legais da Lei Municipal n° 9.353/2018

Em sentença, o juízo
a quo
concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando que os impetrados se abstenham de retirar os portões que cercam as Alamedas 27 e 28 do Conjunto Maguari.

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de Apelação alegando, em suma, que a Lei n° 9.353/2018 contraria frontalmente o direito de ir e vir preceituado no art. 5°, XV da Constituição Federal. Além disso, entende o
parquet
que a lei local cerceia a liberdade de circulação em vias públicas, colidindo frontalmente com o disposto no art. 182 da Constituição da República, consistente na liberdade de circulação e de usufruto dos bens públicos de uso comum do povo (ID 3874633)

Por sua vez, a Municipalidade de Belém interpôs recurso de apelação, discorrendo, em síntese, sobre a incompetência do juízo; a inexistência de direito líquido e certo; a legalidade do poder de polícia; a inexistência dos requisitos autorizadores da medida liminar.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes (ID 3874641 e 3874643).

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, que vieram a mim, por redistribuição, na forma artigo 55, §3° c/c art. 286, I e III, do CPC.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, com fundamento nos artigos 1012, §1º, V, do CPC/2015 e 14, §3º da Lei nº 12.016/2009, à medida que enviei para o parecer do custos legis, que se manifestou pelo provimento do recurso e, consequentemente, a reforma da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se escorreita a decisão de primeiro grau que concedeu segurança para impedir, preventivamente, ordem de retirada de portões em rua sem saída e, assim, permitir que os moradores das alamedas 27 e 28 do Município de Belém permanecessem com os portões na entrada das alamedas.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA JULGAMENTO DO FEITO.

A Prefeitura Municipal de Belém alega que o direito questionado perpassa pela análise do direito da coletividade de transitar por um logradouro público, amoldando-se, assim, dentro do conceito de Direito Coletivo lato e stricto sensu – art. 81, parágrafo único, I e II do CDC. Dessa forma, entende que, por versar sobre postulações que visem a tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, a competência para julgamento é da 5ª Vara da Fazenda Pública e não da 1ª Vara da Fazenda Pública onde transitou.

Sobre o assunto, a Resolução 19/2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará prevê que a 5ª Vara de Fazenda Pública tem competência privativa para processar e julgar as ações civis públicas, os mandados de segurança coletivos, as ações populares, as ações promovidas por sindicatos em favor dos seus filiados e as ações de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente.

Tendo em vista que o objeto da presente demanda consiste em mandado de segurança preventivo com o objetivo de impedir ato administrativo da Prefeitura de Belém, consistente na retirada compulsória de portão de fechamento de alameda, denominada popularmente de rua sem saída, não há como acolher a preliminar, pois tanto o pedido, como a causa de pedir da presente demanda não se enquadram em nenhuma das competências da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, retro transcritas.

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo.

DO MÉRITO

As razões de decidir a seguir servirão de fundamentos para os dois Recursos de Apelação interpostos, tendo em vista que as razões de ambos os Apelos convergem quanto os argumentos que os embasam.

Os impetrantes, ora apelados, alegam que são moradores das Alamedas 27 e 28 do conjunto Maguari, localizado no KM 7,5 da Rodovia Augusto Montenegro e que no dia 27.06.2019, receberam um comunicado do Sr. Jacinto Campina, Diretor do Código de Postura da SERUB, que informava do indeferimento da autorização para colocação de portões nas alamedas com supostas “ruas sem saídas” e os convocava para uma reunião na SEURB, datada em 01.07.2019.

Relatam que a Secretaria Municipal de Urbanismo, com base em Recomendação Nº002/2019-MP MA/PC/HU-BEL, advinda do Ministério Público do Estado do Pará, impôs ordem de retirada dos portões colocados nas saídas das alamedas onde moram, que conferia acesso restrito a moradores.

Assim, impetraram mandado de segurança preventivo visando proteger direito expresso na Lei Municipal 9353/2018, que permite a instalação de portão em alamedas cuja passagem seja exclusivamente para acesso às casas nelas existentes (sem acesso a outras ruas ou passeios públicos).

Em sede de Agravo de Instrumento (proc. 0808049-69.2019.8.14.0000) mantive a decisão liminar de primeiro grau que antecipou os efeitos da tutela no sentido de impedir a demolição dos portões, eventualmente construídos na entrada das alamedas.

A Sentença recorrida não merece reforma, pelas razões a seguir.

A situação fática posta nos autos se encontra normatizada na Lei Municipal 9.353/2018, que assim prescreve:

Art. 1º Fica permitida a instalação de portão, cancela, correntes ou similares na entrada de vilas, ruas e/ou qualquer via que se articula em uma de suas extremidades e cujo traçado original não tem continuidade com a malha viária da outra extremidade, denominadas “ruas sem saída”.

§ 1º. Somente será admitida a instalação em acessos a vilas, ruas e/ou qualquer via, cuja passagem seja exclusivamente para acesso às casas nelas existentes, sendo vedada a instalação, quando esses acessos servirem de passagem para outros locais, especialmente áreas verdes de uso público ou áreas institucionais.

§ 2º. A instalação referida no caput será custeada pelos próprios moradores interessados, condicionando a instalação à autorização em, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos moradores da “rua sem saída”.

§ 3º. A abertura dos portões deverá ocorrer para o interior da vila, rua ou travessa sem saída.

Ver-se, facilmente, que há previsão legal de instalação de portões nas entradas dessas alamedas ou vilas, desde que inacessíveis a outras ruas ou bens coletivos e, nesse sentido, de acordo com o Art. 30 da Constituição Federal “
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber
”

No que tange à alegação de infringência do direito de ir e vir garantido na Carta Magna (Art. 5º, XV), vejo claramente a improcedência do argumento, pois as alamedas onde foram instalados os portões de entrada para o controle do acesso ao público em geral, não se trata de uma rua de livre circulação para a movimentação de pedestres ou veículos. Em resumo, não dá acesso a outras ruas, nem a nenhum logradouro de utilidade púbica, pois serve apenas aos moradores das referidas alamedas 27 e 28 do Conjunto Maguari, localizado no KM 7,5, onde não consta nenhum bem público destinado ao uso da população em geral.

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial sobre a matéria.

MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de obstar ato administrativo que ordena a remoção de portões instalados para fechamento parcial da via pública (rua) Ordem denegada Fechamento parcial (restrição de circulação de veículos) autorizado pela Municipalidade Preenchimento dos requisitos da Lei nº 15.002/2009, que regulamenta o tráfego de veículos estranhos aos moradores de vilas, "ruas sem saídas" e travessas com caraterísticas de "ruas sem saídas" Ordem de remoção pautada em recomendação do Ministério Público que não observa a legislação vigente. Falta de motivação para a ordem de remoção Segurança concedida Sentença reformada Recurso provido (TJ-SP - APL: 00375291120118260053 SP 0037529-11.2011.8.26.0053, Relator: Manoel Ribeiro, Data de Julgamento: 22/10/2014, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2014).

Logo, tendo em vista a perfeita subsunção da situação fática à definição de logradouro público, com características de rua sem saída e às exigências contidas na legislação de regência para o fechamento da rua “sem saída”, há de reconhecer a ilicitude do ato que proíbe ou determina a retirada dos portões de fechamento nas alamedas 27 e 28 do Conjunto Maguari, localizado no KM 7,5.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Recursos e NEGOS-LHES provimento para manter hígida a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/05/2023